Tribunal: TJSP
Processo: 1032460-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NA CONDUTA ADOTADA PELOS CORRÉUS – INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO AUTOR DO QUANTO DISPOSTO PELA CLÁUSULA "3.2", DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NA CONDUTA ADOTADA PELOS CORRÉUS – INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO AUTOR DO QUANTO DISPOSTO PELA CLÁUSULA "3.2", DO "CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DO FIES", CONFORME CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – RECUSA DA FUNDAÇÃO RÉ QUANTO AO PAGAMENTO DO FIES QUE DEVE SER TIDA POR LEGÍTIMA - DÉBITO EXIGÍVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032460-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IVANILSON JOAQUIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41967
APEL.No: 1032460-53.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : IVANILSON JOAQUIM DA SILVA
APDO. : UNIESP S/A, E OUTROS
JUIZ : FERNANDO JOSÉ CÚNICO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO
DE
REFORMA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
IRREGULARIDADE NA CONDUTA ADOTADA PELOS
CORRÉUS
INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO
AUTOR DO QUANTO DISPOSTO PELA CLÁUSULA
“3.2”,
DO
“CONTRATO
DE
GARANTIA
DE
PAGAMENTOS
DAS
PRESTAÇÕES
DO
FIES”,
CONFORME
CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES
LITIGANTES

RECUSA
DA
FUNDAÇÃO
RÉ
QUANTO AO PAGAMENTO DO FIES QUE DEVE SER
TIDA POR LEGÍTIMA - DÉBITO EXIGÍVEL DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ACERTO DA R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS
DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 450/454, esta proferida em
Ação de Obrigação de Fazer, C.C. Pedido de Indenização por Danos
Morais, nos exatos moldes em que proposta por IVANILSON JOAQUIM DA
SILVA contra UNIESP S/A, E OUTROS, momento em que o Juízo afastou
a pretensão inicialmente deduzida pelo demandante, assim julgando
improcedente a demanda, o que implicou em sua condenação ao
pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa, bem
como no que toca a arcar com os Honorários Advocatícios devidos, estes
últimos por sua vez fixados em 10% sobre o valor da causa, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida nos autos.
Inconformado com os termos da R. Sentença como
proferida, apresenta o ocupante do polo ativo suas razões de
inconformismo (fls. 459/473), o que fez na busca de ver modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou
de dar adequado tratamento a questão como submetida a sua apreciação
no feito, haja vista que a pretensão inicialmente deduzida deve ser
apreciada sob a égide da legislação consumerista, sendo plenamente
passíveis de acolhimento seus reclamos, haja vista que existem nos autos
elementos que permitem concluir pela publicidade enganosa promovida por parte da
fundação recorrida, o que se deu no momento em que deixou de bem esclarecer os
requisitos para que viesse a ser beneficiado pelo programa “Uniesp Paga”, conforme
oferecido, sendo certo que tais requisitos, portanto, devem ser tidos como nulos, o que se
dá diante da aplicação do Código de Defesa do consumidor ao caso, motivo pelo qual pediu
pela declaração de inexigibilidade do débito como colocado em debate nos autos, com a
condenação dos corréus ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais que
lhe foram impostos, e com a decorrente reforma da R. Decisão como proferida,
com aplicação da natural inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Recebido o recurso, vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 195/507), momento em que os recorridos pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo ocupante do polo ativo
da lide não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada no todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, melhor examinando o conjunto encartado aos autos, com
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente o
conjunto das questões em debate, conforme se constata por meio dos
elementos probatórios encartados ao todo processado, daí porque, de rigor
se mostra a rejeição do Apelo como intentado, sendo caso de se
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados
fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente atacada, que ficam
agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)Pois bem. De proêmio destaco que a relação
jurídica entre as partes é incontroversa. Certo que o requerente aderiu
ao programa UNIESP PAGA , sob a promessa de que a instituição de
ensino correquerida arcaria com os valores do financiamento
estudantil. Sendo assim, competia ao requerente o pagamento da
amortização de juros a cada três meses, realizar trabalhos voluntários,
bem como ter excelência no rendimento escolar.
Nesta senda, após compulsar os autos restou fato
incontrovertido a violação das disposições contratuais por parte do
requerente, o que corroborou para a perda do direito ao custeio do
financiamento estudantil pela instituição educacional.
Ora, Conforme fls. 75/76, o histórico de notas do
requerente demonstra, que o mesmo obteve notas 6, 6,50, e 5,50, o
que foge do padrão de excelência estudantil, portanto, restou claro e
evidente, que as alterações no plano estudantil, foram oriundas do
descumprimento contratual por parte do requerente.
Destaco ainda o fato do requerente não comprovar
o pagamento da amortização de juros, bem como da realização das
atividades de responsabilidade social, conforme cláusulas 3.3 e 3.5 do
instrumento às fls. 345/346, o que configura-se outra quebra
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim,
ainda
que
se
trate
de
ação
mercadológica com vistas à atração de alunos, não há nisso qualquer
ilegalidade nem pode ser reputado abusivo que uma instituição de
ensino vincule a concessão de benefícios para o aluno ao
desempenho dele, forma de, inclusive, destacar o nome da faculdade
e, de algum modo, obter vantagem do investimento feito.(...)
Igualmente, diante da oferta, supõe-se que o
interessado, antes de assumir qualquer obrigação, procuraria se
informar suficientemente do modo de adesão e das condições
impostas, o que não se pode exigir constasse do mero folheto de
propaganda.
No mais, está claro que os informes publicitários
não faziam referência à concessão de bolsa de estudos, não podendo-
se supor, por outro lado, que a instituição de ensino a qual, bem se
sabe, não é entidade filantrópica arcaria de forma indiscriminada e
incondicionada com o financiamento estudantil de todo e qualquer
aluno que se matriculasse em seus cursos.(...)
Desta maneira, cumpre afastar a alegação de
propaganda enganosa, não podendo o requerente negar o pleno
conhecimento, desde o início do curso, de que somente receberia o
benefício se cumprisse todas as exigências contratuais, no mais o
instrumento ás fls. 345/346 encontra-se devidamente assinado pelo
mesmo.
Outrossim, o contrato estabelece obrigações a
ambas as partes e, o cumprimento daquelas assumidas pelo
requerente era condição para que ele pudesse exigir a prestação
prometida pela instituição de ensino.
Logo, não comprovado o cumprimento de uma das
obrigações cumulativamente assumidas pelo mesmo, como alegado
em contestação, surte desnecessário apreciar o atendimento das
demais, não podendo obliterar, de que era do requerente o ônus de
comprovar o fato constitutivo do direito alegado, art. 373,I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, por que não se poderia exigir da parte adversa a
prova de fato negativo.
Portanto,
não
cumprida
à
contraprestação
voluntariamente assumida no contrato celebrado com a instituição de
ensino, não pode o requerente exigir dela o pagamento integral dos
custos do financiamento estudantil. Por conseguinte, afigura-se
legítima a cobrança promovida pelo banco, à vista do inadimplemento
do contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre ele e o
autor, tratando-se de mero exercício regular de direito (...)
Por todo o exposto JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão inicial(...).”
Apenas para corroborar o entendimento perfilhado pelo
D. Sentenciante, forçoso reconhecer que, diferentemente do que pretende
fazer crer o autor, ora inconformado, não se verifica dos autos qualquer
abusividade ou irregularidade na conduta dos réus, ainda que se deva
entender que o CDC seja de fato aplicável à espécie em exame, porque se
mostra forçoso reconhecer que o ocupante do polo ativo da demanda
descumpriu o que vem disposto expressamente na “Cláusula Terceira - Das
Responsabilidades do(a) Beneficiário(a)”, conforme “Contrato de Garantia
de Pagamento das Prestações do FIES” juntado a fls. 345/346, fato esse
que se verifica por meio dos documentos encartados a fls. 75/76, pelo qual
se tem a necessária certeza de que o aluno deixou de apresentar a
contraprestação devida no tocante a cláusula “3.2” (fls. 346), ou seja, não
atingiu o “grau de excelência acadêmica” exigido em contrato, o que
permite concluir que seus esforços se mostraram insuficientes para honrar
o benefício objeto do contrato vinculador das partes, assim pecando para
quitação do débito decorrente do programa em questão, porque insuficiente
se mostrou o simples fato de ter, enquanto aluno, sido aprovado no curso
por ele eleito.
Portanto, e de forma mais pormenorizada, e sempre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que toca as minúcias do recurso como intentado, agora examinando de
forma ainda mais cuidadosa os autos, com facilidade se verifica que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas,
não se registrando a presença de abusos, e/ou de publicidade enganosa
adotada por parte da instituição de ensino demandada, tampouco a
presença dos alegados danos extrapatrimoniais indenizáveis, motivo pelo
qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo merecer
guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão encartada ao
feito ser integralmente preservada, preservação esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo no que
toca aos honorários sucumbenciais, que devem ser majorados para
percentual equivalente a 20% sobre o valor da causa, o que se dá em plena
conformidade com o quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC de
2015, ainda que sempre observado o fato de que foram concedidos ao
autor os benefícios da gratuidade de justiça.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator